Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-08.2010.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001352-08.2010.8.11.0051 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AVESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ILDO SUHRE, IVALDO FRANCISCO PORTUGUES DE LIMA
Vistos etc.
Interposto Recurso de Agravo Interno pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contudo, verifico que a parte Agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões.
Assim, entendo indispensável a intimação o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o do artigo 1.010 do CPC/15.
CHAMO O FEITO A ORDEM, e DETERMINO a intimação do Agravado para apresentar resposta.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora